Tribunal: TJSP
Processo: 1016667-98.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO – Falta de interesse recursal quanto à pretensão da parte apelante de que a parte apelada "seja compelida a devolver o valor todo desconto de forma ilegal, já que comprovado que a Apelante não celebrou o contrato em discussão" (CPC/2015, art. 996).
DANOS MORAIS – O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da

Ementa:
PROCESSO – Falta de interesse recursal quanto à pretensão da parte apelante de que a parte apelada "seja compelida a devolver o valor todo desconto de forma ilegal, já que comprovado que a Apelante não celebrou o contrato em discussão" (CPC/2015, art. 996).
DANOS MORAIS – O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em que lastreada a exação, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Mantida a indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma da a r. sentença recorrida para majorar a verba honorária para 20% do valor da condenação - A verba honorária assim arbitrada, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, revela-se razoável e adequada, sem se mostrar excessiva, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.